Tribunal: TJMT
Processo: 1000682-03.2023.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000682-03.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MARCIO BORBA LEAL - CPF: 045.829.091-24 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA.

Não comprovada a alegada hipossuficiência econômica que empresta fundamento à concessão da gratuidade.

Inexistência de comprovação de direito líquido e certo que conduz à denegação da segurança.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz do Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto pela impetrante no processo no
1010856-17.2023.8.11.0002
.

Sustenta a impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

O pedido liminar foi indeferido (Id. no 171050690).

A autoridade coatora prestou informações (Id. no 171821151).

O Ministério Público lançou parecer (Id. no 174719695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Em análise aos autos do processo principal (1010856-17.2023.8.11.0002
) verifico que o impetrante não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que a impeça de pagar as custas processuais.

Nenhuma dúvida de que a Constituição Federal elenca a possibilidade de que seja prestada assistência judiciária gratuita, todavia, tal hipótese resta reservada àqueles que satisfazem o requisito necessário para tanto, qual seja, que comprovem a insuficiência de recursos para tanto.

Nesse sentido colhe-se da norma constitucional (CRFB, art. 5o, inciso LXXIV)
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
revela-se, pois, que tal direito somente terá incidência diante da verificação de seu requisito, que reside justamente na comprovação da hipossuficiência financeira

Todavia, não houve a parte impetrante por demonstrar quer nos autos de origem, quer por ocasião da distribuição do presente
mandamus
a referida situação econômica desfavorável.

De ver-se, pois, que o referido benefício da gratuidade deve ser apreciado e, consequentemente deferido, com cautela, objetivando o cumprimento do papel a ela imposta, qual seja, de possibilitar às pessoas mais carentes e desprovidas de condição econômica o acesso ao Poder Judiciário, o que não se pode afirmar que ocorre em relação ao impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos probatório carreados aos autos, os quais devem, necessariamente, evidenciar a condição de necessidade do beneficiário.

O impetrante no caso em voga não comprovou de modo suficiente a sua alegada hipossuficiência financeira, eis que se limitou a carrear aos autos documentos incapazes de sustentar referida condição.

Note-se que o impetrante trouxe declaração de pobreza por ele subscrita (Id. no 170472178) e consulta de restituição IRPF (Id. no 170472179), elementos que embora possam auxiliar no convencimento do juízo, não servem como determinantes, eis que a declaração é documento unilateral de origem da própria parte e a consulta à restituição que se mostra negativa não é determinante para indicar que a parte não reúne condições de recolhimento do preparo recursal, apenas demonstrando que a parte não possui direito à restituição do citado imposto.

Não logrou a parte demonstrar, sob qualquer aspecto que preenche o requisito necessário para o deferimento do benefício da gratuidade em seu favor, valendo ainda observar que não serve como elemento de prova a mera afirmação de não ostenta condições de pagamento.

Nesse sentido:

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– PRETENSÃO DE
GRATUIDADE
DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA –
SEGURANÇA
DENEGADA.

1- Ausente à comprovação nos autos principais e nos autos da ação mandamental da condição de hipossuficiência financeira da impetrante, imperiosa a
denegação
da
segurança
que visa à concessão da
gratuidade
de justiça.

2-
Segurança
denegada.
(N.U 1001351-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Assim, tendo em vista que a documentação juntada não demonstra momentânea incapacidade financeira da impetrante para arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento, deve ser denegada a segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Revogo a liminar concedida no Id. no 171050690.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024